Tribunal: STF
Processo: Rcl 66353
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.3.2024, por Rodrigo de Almeida Freire contra ato do juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO, mantido pelo Relator do Habeas Corpus n. 5102023-73.2024.8.09.0000, Desembargador Wild Afonso Ogawa, do Tribunal de Justiça de Goiás, ao indeferir a medida liminar requerida nessa impetração.



    Alega-se contrariada a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. O reclamante afirma que o juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO “deixou de realizar audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão efetuado em razão de débitos alimentares”, constrangimento ilegal que teria sido mantido pelo Desembargador Wild Afonso Ogawa, do Tribunal de Justiça goiano, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 5102023-73.2024.8.09.0000.



    Alega ter “em seu desfavor processo de cumprimento de sentença pelo rito da prisão, ajuizado por Enzo Matias de Almeida Freire e Emanuelle Natalice Matias, ambos representados por sua genitora Kleicy Kellen Cista Matias. O processo tramita perante a 5ª Vara de Família da Comarca de Goiânia/GO, sob o número dos autos 5472360-60.2021.8.09.0051.



    Durante a marcha processual, o d. Juízo mencionado em epígrafe decretou, pelo prazo de 90 dias, a prisão civil do reclamante que foi executada aos 05/02/2024.



    Ocorre que, no dia 09/02/2024, o d. Juízo reclamado – mesmo diante da ausência da realização de audiência de custódia in casu – manteve a segregação de Rodrigo de Almeida Freire e determinou o escoamento do prazo ou a manifestação do procurador do reclamante para versar sobre a quitação do débito (…).



    No entanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade da realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, porque esse ato configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem repercutir na implementação de medida menos gravosa”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) a concessão da medida liminar para que seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante;



    (…) a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que o reclamante é pessoa hipossuficiente economicamente;



    (…) a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, com vistas à concessão da liberdade em favor do reclamante”.



    3. Em 7.3.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO (Processo n. 5472360-60.2021.8.09.0051), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante, em especial, se teria sido realizada a audiência de custódia.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO, pelo qual teria sido descumprida a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, que julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, ao não realizar a audiência de custódia após ser levada a efeito a prisão preventiva do reclamante em razão de débito de pensão alimentícia.



    6. Em 11.3.2023, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após cumprido o mandado de prisão:



    “Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia pelo rito da Prisão  (...).



    Analisando os autos verifica-se que o executado foi citado/intimado para efetuar o pagamento do débito ( ev. 15).



    Após, por intermédio da Defensoria Pública, o executado apresentou justificativa para o inadimplemento do débito, apresentando proposta de acordo (ev. 18), aceita pela parte exequente (ev. 23).



    A parte autora informou que o executado não estava cumprindo a proposta de acordo apresentada (ev. 52).



    O executado foi intimado para pagar a integralidade do débito em 3 (três) dias, sob pena de prisão (ev. 68).



    Foi proferida decisão Decretando a prisão civil do executado, face ao inadimplemento do débito e regular processamento do feito 
(ev. 98).



    O mandado de prisão foi expedido (ev. 105) e devidamente cumprido (ev. 124). Em decisão, verificou-se que o cumprimento da prisão preencheu as fom1alidades legais, estando o ato regular 
(ev. 127).



    Insta salientar que conforme Portaria nº 921/2023 este juízo estava designado para realizar as audiências de custódia de todas as Unidades Judiciárias especializadas em matéria familiar da Comarca de Goiânia, em escala trimestral, do dia 05/02/24 à 09/02/24, sendo todas as audiências pautadas realizadas.



    Verifica-se que não houve inclusão em pauta do referido processo para realização de audiência de custódia, uma vez que a infom1ação de prisão foi juntada aos autos por servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás no dia 05/02/2024 às 18:43, não sendo incluída em pauta para realização do ato no dia posterior. Ocorre que, somente houve a certidão de cumprimento de mandado de prisão pela Unidade de Processamento Judicial deste Tribunal e conclusão dos autos a este juízo no dia 08/02/2024, sendo proferida decisão no dia 09/02/2024 mantendo a prisão, por regularidade do ato e ausência de adimplemento do débito ( ev. I 27)”. 



    7. A matéria referente à necessidade de realização da audiência de custódia fora de situação de flagrante foi decidida pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, quando julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin.



    No julgamento da Reclamação n. 29.303, o Plenário deste Supremo Tribunal determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    8. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    9. As normas constitucionais e legais sobre os direitos dos custodiados não distinguem entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, devendo ser examinados os casos pelos juízos competentes.



    No mesmo sentido da necessidade também de audiência nos casos de presos preventivamente, concluiu o Conselho Nacional de Justiça, ao disciplinar a realização da audiência de custódia pela Resolução 
n. 213/2015, determinar-se a realização de audiência nas situações de prisão cautelar e de execução da pena: 



    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, 
aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”. 



    10. Anote-se que, no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”. 



    O direito do preso de ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado-juiz. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de custódia preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia: 



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. “Comentário ao art. 1º” In ANDRADE, Mauro Fonseca (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19). 



    Há, ainda, outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando, entre sua decretação e efetivação, transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam: 



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63). 



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota: 



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no 
art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 438-439). 



    Assim, é obrigatória a observância do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quanto à audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro que decorram de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena. 



    Ela pode salvar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e as de seus familiares, além de configurar inegável falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção, 
valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). 



    11. Na espécie vertente, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após ser cumprido o mandado de prisão. Afirmou que, embora esteja “designado para realizar as audiências de custódia de todas as Unidades Judiciárias especializadas em matéria familiar da Comarca de Goiânia, em escala trimestral, do dia 05/02/24 à 09/02/24”, não houve inclusão na pauta para a realização da audiência do reclamante. Ressaltou que, embora a “informação de prisão [tenha sido] juntada aos autos por servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás no dia 05/02/2024 às 18:43”, “somente houve a certidão de cumprimento de mandado de prisão pela Unidade de Processamento Judicial deste Tribunal e conclusão dos autos a este juízo no dia 08/02/2024”.



    Mesmo tendo sido a prisão levada a efeito em 5.2.2024 e juntada a certidão de cumprimento dessa prisão em 8.2.2024, portanto, durante a escala trimestral de realização de audiências de custódia, após ser oficiado por este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada não realizou esse ato processual para averiguar as condições dessa constrição cautelar da liberdade.



    12. Quanto ao pedido apresentado na inicial para a concessão de soltura ao reclamante, é de se anotar que a avaliação sobre a necessidade de manutenção ou não da custódia preventiva caberá ao juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO, ao realizar a audiência de custódia, não sendo possível fazer essa análise per saltum na presente reclamação.



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada consta que o reclamante “apresentou justificativa para o inadimplemento do débito” alimentar e“proposta de acordo (…) aceita pela parte exequente”, e, tendo sido informado de que “não estava cumprindo a proposta de acordo apresentada”, foi intimado para pagar a “integralidade do débito”. Não o tendo feito, foi decretada a sua prisão. 



    Não há nestes autos elementos que permitam concluir de imediato pela soltura, pois é necessário o juízo de origem solver as dúvidas quanto à possibilidade de quitação, de outra forma, do débito alimentar pendente que não o pagamento integral e sobre a existência de eventual justificativa para o não pagamento na forma do acordo que não teria sido cumprido.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para determinar ao juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO (Processo nº 5472360-60.2021.8.09.0051) realize, de imediato, audiência de custódia com o reclamante, devendo ser adotados os cuidados indispensáveis à sua efetivação, empregados os esforços necessários, incluindo-se a disponibilização dos recursos tecnológicos, com as presenças do reclamante, de sua defesa técnica e do Ministério Público, e analise a possibilidade de ele responder em liberdade a ação na origem, solvendo as dúvidas em relação à possibilidade de quitação do débito alimentar pendente de outra forma que não o pagamento integral e quanto à existência de eventual justificativa para o não pagamento na forma do acordo que não teria sido cumprido.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Quinta Vara de Família da comarca de Goiânia/GO, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Habeas Corpus n. 5102023-73.2024.8.09.0000, Desembargador Wild Afonso Ogawa, do Tribunal de Justiça de Goiás. Esta decisão não prejudica esse habeas corpus, devendo sua tramitação prosseguir para julgamento de mérito com prioridade e urgência.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências a fim de garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora